Tribunal: TJSP
Processo: 1137780-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Segurado que, ante as informações do preposto da Administradora de benefícios, no sentido de haver reversão, e visando à redução da mensalidade do prêmio, requer o cancelamento do contrato – Reativação do instrumento – Possibilidade – Vício de consentimento, tendo sido, o autor, induzido a erro, especialmente

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Segurado que, ante as informações do preposto da Administradora de benefícios, no sentido de haver reversão, e visando à redução da mensalidade do prêmio, requer o cancelamento do contrato – Reativação do instrumento – Possibilidade – Vício de consentimento, tendo sido, o autor, induzido a erro, especialmente considerada a existência de beneficiária portadora de doença grave – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção de seu montante (R$ 10.000,00) – Recursos improvidos.